Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713918-31.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 13.791.881 WESLEI FERREIRA GOMES OLIVEIRA RECORRIDO: ITAMAR RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Defiro o pedido de ID 57594268. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito